Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-91.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025410-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MARINHO DA SILVA - CPF: 537.295.521-04 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS MARTINS SOUTO NETO - CPF: 040.816.775-06 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025410-91.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcia Cristina Marinho da Silva

Recorrida(s):

Via Varejo S/A

LG Electronics do Brasil Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. VÍCIO NÃO SANADO. LAUDO CONSTATANDO QUE O APARELHO SOFREU FORTE IMPACTO, POR MEIO DE AGENTE EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. EVIDÊNCIAS DE MAU USO OU MANUSEIO INADEQUADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Recorrente, alega que, no dia 21/07/2021, realizou a compra de máquina de lavar roupas “marca LG, modelo Vivace VC4”, pelo valor de R$ 3.799,00, cujo valor final, ante o pagamento a prazo, resultou na importância de R$ 4.503,00. Aduz que, após fazer os primeiros usos do objeto, notou, além de um vazamento de água, um barulho estranho no funcionamento, o que, buscando auxilio técnico, mediante garantia, foi informada, em visita pelo profissional realizada em 13/01/2022, de que o produto estava com a cesta dianteira quebrada/rachada e a lateral com marca de amassado. Diante da ausência de solução do vício apresentado no produto pela via administrativa, ajuizou a presente lide, onde visa à substituição do produto, ou, subsidiariamente, pela devolução da quantia desembolsada, bem como indenização por dano moral.

2. Em que pese às alegações apresentadas pela consumidora, no sentido de que o produto foi entregue com vício de fabricação, verifico que no relatório técnico, elaborado pela assistência técnica da fabricante do produto, consta a informação de que o vício apresentado decorreu de forte impacto, por meio de agente externo, sendo constatado que o cesto dianteiro estava quebrado (rachado), além de avarias na parte lateral (amassados e pontudos), tal hipótese configura culpa exclusiva da consumidora para a ocorrência do vício, em decorrência do uso inadequado da máquina de lavar, e afasta a garantia, seja legal ou contratual.

3. Eis o relatório técnico e fotografias da máquina lava e seca LG:

4. Restando evidenciado, por meio de laudo técnico, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim de defeito provocado em decorrência de uso inadequado do produto, que resultou na quebra do cesto dianteiro e avaria na lateral da máquina, afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade.

5. Conforme fundamentado na sentença recorrida:
“Contudo, muito embora a máquina de lavar tenha sido adquirida em 21.07.2021, cujos problemas foram evidenciados, pela reclamante, nos primeiros usos, eventual reclamação acerca do vício declinado foi realizado somente em janeiro/2022, conforme prints acostados pela 1° reclamada (Id. 87535370), devidamente corroborado com a visita técnica ocorrida no dia 13.01.2022 (Id. 80415717). Não obstante a isso, o laudo da assistência técnica não deixa dúvidas quanto ao defeito objeto da controvérsia, contudo, indicando os seguintes defeitos: cesta dianteira quebrada/rachada e a lateral com marca de amassado. Nessa toada, forçoso reconhecer a ocorrência do uso inadequado da máquina de lavar, cuja avaliação foi complementada, inclusive, por fotografias da parte amassada, não cabendo falar em vício de qualidade do produto. Isso porque, em momento algum foi relatado pela reclamante o estado do objeto, qual seja, amassado, cuja aferição ocorreu somente por ocasião da visita técnica.
Não obstante a isso, em se tratando de aparelho adquirido novo, não há se falar em conformação, pela reclamante, ante a constatação dos indicados amassados, porquanto, consumidor nenhum, ao realizar o pagamento de um objeto novo com garantia aceitaria tal defeito (amassado), mormente quando de fácil e visível constatação (...) Desse modo, ante a presença de laudo que comprova que o defeito decorreu de mau uso do produto, indicando avarias externas, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, ainda mais quando o consumidor não faz qualquer contraprova, eis que os referidos defeitos indicam, peremptoriamente, mau uso pela reclamante
”.

6. No caso em análise, restou demonstrado a existência de vestígios de que a máquina de lavar sofreu forte impacto, em decorrência do manuseio inadequado pela usuária, por isso, houve a exclusão da garantia do fabricante. Assim, não se pode imputar ao réu o defeito constatado, resultando este de má utilização do produto, o que consubstancia a culpa exclusiva da consumidora, afastando o dever de indenizar.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide sumula de julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023